Tribunal: TJMT
Processo: 1038968-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038968-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LETICIA DUARTE DA SILVA - CPF: 052.937.501-00 (EMBARGADO), PATRICIA EDVIRGES DUARTE - CPF: 890.722.271-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO BIPOLAR COM RISCO DE SUICÍDIO. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A 50%. TETO EQUIVALENTE A DUAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. TEMA 1.032 DO STJ APLICADO DE FORMA HARMONIZADA AO CASO CONCRETO. ESCLARECIMENTO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE DA COPARTICIPAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra LETICIA DUARTE DA SILVA e manteve decisão que determinou o custeio integral de internação psiquiátrica da beneficiária em clínica não credenciada, diante de quadro grave de dependência química associado a transtorno bipolar com ideação suicida e risco iminente de morte, limitando a coparticipação contratual a 50% dos procedimentos, observado o teto correspondente a duas mensalidades do plano.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao utilizar, por analogia, precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista para fundamentar a limitação da coparticipação em tratamento psiquiátrico continuado;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.032 do STJ acerca da validade da coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias; e

(iii) esclarecer se a limitação da coparticipação ao teto de duas mensalidades implica quitação do saldo remanescente ou apenas restrição temporária de exigibilidade durante o período de internação emergencial.

III. Razões de decidir

3. A analogia com precedente do STJ relativo ao tratamento multidisciplinar de pacientes com Transtorno do Espectro Autista fundamenta-se na identidade da
ratio decidendi
, consistente na necessidade de evitar que a coparticipação ilimitada em tratamentos contínuos e de elevado custo crie barreira econômica que inviabilize o acesso à assistência à saúde.

4. A dependência química associada a transtorno bipolar constitui quadro crônico recidivante que exige manejo terapêutico continuado e potencialmente prolongado, circunstância que justifica a limitação da coparticipação para preservar a continuidade do tratamento e o equilíbrio contratual.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 1.032 do STJ, reconhecendo a validade da cláusula de coparticipação até o percentual máximo de 50%, mas admitindo limitação financeira adicional diante de circunstâncias excepcionais do caso concreto.

6. A presença de internação emergencial com risco iminente de morte, ausência de estabelecimento credenciado apto na área de abrangência contratual, necessidade de custeio em clínica particular e hipossuficiência econômica da beneficiária justifica a limitação provisória da coparticipação ao teto equivalente a duas mensalidades.

7. A limitação estabelecida visa assegurar a continuidade do tratamento emergencial sem onerosidade impeditiva, não implicando remissão ou quitação automática do saldo eventualmente excedente.

8. O saldo remanescente da coparticipação poderá ser objeto de cobrança ou discussão pelos meios legais adequados, inclusive em momento posterior ou no julgamento definitivo do mérito da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A analogia com precedentes que tratam de tratamentos continuados de elevado custo é admissível para limitar a coparticipação em internações psiquiátricas quando a cobrança ilimitada puder inviabilizar o acesso ao tratamento.

2. O Tema 1.032 do STJ reconhece a validade da coparticipação até o limite de 50%, sem impedir que, em situações excepcionais, o julgador estabeleça limitação financeira adicional para preservar a continuidade terapêutica e o equilíbrio contratual.

3. A limitação provisória da coparticipação durante internação emergencial não implica quitação automática do saldo excedente, cuja cobrança pode ser discutida pelos meios legais adequados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI, 16, VIII e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp 1.809.486/SP (Tema 1.032), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção; STJ, REsp 2.001.108/MT; TJMT, AI nº 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o custeio integral de internação psiquiátrica de
LETICIA DUARTE DA SILVA
em clínica não credenciada, em razão de quadro grave de dependência química associado a transtorno bipolar com ideação suicida e risco iminente de morte, limitando a cobrança de coparticipação a 50% do valor dos procedimentos, observado o teto de duas mensalidades contratuais (
vide
ID. 345801858).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 347301380, a Embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao: (i) fundamentar a limitação da coparticipação no precedente REsp 2.001.108/MT, que trata de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando o caso concreto envolve internação psiquiátrica por dependência química, situações que sustenta serem de natureza, dinâmica e regulamentação distintas; (ii) não aplicar expressamente o Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, que trata especificamente da coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, considerando válida a cláusula de coparticipação até o percentual máximo de 50%, sem estabelecer limitação financeira total equivalente a duas mensalidades; (iii) não esclarecer a possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação —
valor que exceder o teto de duas mensalidades
— nas faturas subsequentes até a integral quitação do débito.

Requer, por fim, o aclaramento do acórdão
para: (a) sanar a obscuridade, reconhecendo que o precedente relativo ao TEA é inaplicável ao caso e aplicando o Tema 1.032 do STJ como jurisprudência vinculante específica para internações psiquiátricas; (b) atribuir efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão, restabelecendo a validade plena da cláusula contratual de coparticipação nos termos do artigo 16, inciso VIII, da Lei 9.656/98 e das Resoluções CONSU nº 11/98 e RN nº 465/2021 da ANS; (c)
subsidiariamente
, caso mantida a limitação da cobrança mensal, esclarecer e integrar a decisão para declarar o direito da Embargante de realizar a cobrança do saldo remanescente nas faturas subsequentes de forma parcelada até a integral satisfação do débito.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 350136856, sustentando a inexistência de obscuridade ou omissão no acórdão embargado, argumentando que: (a) o julgado enfrentou expressamente todas as questões recursais de forma clara e fundamentada; (b) o precedente relativo ao TEA foi aplicado por analogia válida considerando a identidade de
ratio decidendi
—
tratamentos contínuos cujo custo reiterado pode inviabilizar o acesso
—, sendo que a dependência química também constitui quadro crônico recidivante que exige manejo continuado; (c) o Tema 1.032 do STJ foi observado quanto à validade da coparticipação e ao percentual máximo de 50%, sendo a limitação adicional a duas mensalidades fundamento complementar aplicável às circunstâncias excepcionais do caso (urgência vital, ausência de rede credenciada, hipossuficiência); (d) os embargos constituem mera tentativa de rediscussão de mérito, caracterizando intuito protelatório. Requer
a rejeição dos embargos
e,
subsidiariamente
, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (ID. 347313354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA ASSOCIADA A TRANSTORNO BIPOLAR. IDEIAÇÃO SUICIDA. RISCO IMINENTE DE MORTE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA ADEQUADA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO. COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE. TEMA 1.032 DO STJ. LIMITAÇÃO FINANCEIRA A DUAS MENSALIDADES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJMT. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o custeio integral de internação psiquiátrica de LETICIA DUARTE DA SILVA em clínica não credenciada, em razão de quadro grave de dependência química associado a transtorno bipolar, com ideação suicida e risco iminente de morte, limitando a cobrança de coparticipação a 50% do valor dos procedimentos, observado o teto de duas mensalidades contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência;

(ii) estabelecer se, em situação de urgência/emergência e inexistência de rede credenciada adequada na área de abrangência contratual, é devido o custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada; e

(iii) determinar a legalidade e os limites da cobrança de coparticipação em tratamento psiquiátrico continuado.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra situação inequívoca de urgência e emergência, caracterizada por laudo médico circunstanciado que atesta dependência química grave, transtorno bipolar, ideação suicida concreta e risco iminente de morte, enquadrando-se no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

4. A operadora não disponibiliza estabelecimento credenciado apto à internação psiquiátrica continuada no Estado de Mato Grosso, área de abrangência geográfica do contrato, configurando inexistência de rede adequada para o atendimento da beneficiária.

5. A indicação de clínicas localizadas em outras unidades federativas não se mostra razoável nem exigível em contexto de emergência psiquiátrica, sobretudo diante do risco de vida e da hipossuficiência econômica da paciente.

6. A omissão da operadora em fornecer alternativa viável dentro da área contratual caracteriza negativa tácita de cobertura, autorizando, em hipótese excepcional, o custeio do tratamento em clínica não credenciada.

7. O perigo de dano é manifesto, pois a interrupção do tratamento compromete a vida e a integridade psíquica da paciente, sendo inviável a suspensão da tutela sem grave risco ao bem jurídico tutelado.

8. A cláusula de coparticipação é válida, conforme o Tema 1.032 do STJ, porém sua cobrança deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar fator restritivo severo ao acesso à saúde.

9. Em tratamentos psiquiátricos continuados, realizados fora da rede credenciada por ausência de alternativa, mostra-se legítima a limitação da coparticipação ao teto equivalente a duas mensalidades, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade terapêutica.

10. A exigência de caução à beneficiária hipossuficiente inviabilizaria a tutela jurisdicional e não se justifica diante da reversibilidade econômica da medida em favor da operadora.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em situações de urgência ou emergência, comprovadas por laudo médico, e inexistindo rede credenciada adequada na área de abrangência contratual, o plano de saúde deve custear integralmente a internação psiquiátrica em clínica não credenciada.

2. A negativa tácita de cobertura, decorrente da omissão da operadora em oferecer alternativa viável, autoriza a excepcional utilização de estabelecimento não conveniado.

3. A coparticipação em internação psiquiátrica prolongada é válida, desde que limitada ao percentual máximo de 50% e, nos tratamentos continuados, ao teto financeiro equivalente a duas mensalidades, para evitar restrição desproporcional ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 12, VI, 16, X, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.815.630/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 964.617/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.12.2016; STJ, REsp nº 1.755.866/SP (Tema 1.032), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; TJMT, AI nº 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 16.02.2023; TJMT, AI nº 1020891-76.2022.8.11.0000, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 03.02.2023; TJMT, Ap nº 1045589-57.2021.8.11.0041, Rel. Desª. Nilza Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe 12.06.2024; TJMT, RAI nº 1012679-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025;”

Pois bem.

No caso vertente, embora grande parte da argumentação Embargante constitua mero inconformismo com o resultado do julgamento —
especialmente quanto à urgência médica comprovada, à inexistência de rede credenciada no Estado e à obrigatoriedade de custeio em estabelecimento não credenciado
—,
há pontos que merecem aclaramento para completude da fundamentação
.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO PRECEDENTE REsp 2.001.108/MT

A Embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao fundamentar a limitação da coparticipação no precedente REsp 2.001.108/MT, que trata de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando o caso concreto envolve internação psiquiátrica por dependência química.

A alegação não merece acolhida.

O acórdão embargado não apresenta qualquer obscuridade ou falta de clareza em sua fundamentação. A aplicação do precedente REsp 2.001.108/MT decorreu não de identidade de objeto —
TEA versus dependência química
—, mas da identidade da
ratio decidendi
: tratamentos de natureza contínua, intensiva e prolongada, cujo custo reiterado de coparticipação, se ilimitado, pode criar barreira econômica que inviabiliza o acesso ao tratamento de saúde.

O raciocínio jurídico é perfeitamente inteligível: a dependência química associada a transtorno bipolar, conforme laudo médico dos autos, não constitui evento agudo e isolado, mas quadro crônico recidivante que exige manejo continuado com possibilidade de múltiplas reinternações. Sob esse aspecto —
continuidade terapêutica indispensável e custo elevado
—, aproxima-se da situação dos pacientes com TEA no que tange à necessidade de proteção contra onerosidade desproporcional que inviabilize o tratamento.

A Ementa do acórdão deixou claro que "
Em tratamentos psiquiátricos continuados, realizados fora da rede credenciada por ausência de alternativa, mostra-se legítima a limitação da coparticipação ao teto equivalente a duas mensalidades, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade terapêutica
".

Essa fundamentação é transparente quanto à lógica jurídica aplicada: a analogia se dá pelo fundamento comum (tratamento contínuo + custo elevado + risco de exclusão material), não pela identidade de patologia.

A discordância da Embargante quanto à pertinência do precedente não configura obscuridade, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada, questão insuscetível de revisão pela via estreita dos Embargos Declaratórios.

Não há, portanto, obscuridade alguma a ser sanada
, mas fundamentação clara e juridicamente válida mediante aplicação analógica legítima entre situações que compartilham o mesmo fundamento de proteção do beneficiário.

II. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.032 DO STJ

A Embargante sustenta omissão do acórdão por não ter aplicado expressamente o Tema Repetitivo 1.032 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.809.486/SP), que fixou a tese:
“Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.”

Tal alegação não procede.

Uma vez mais, a Ementa do acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da coparticipação, consignando de forma clara e fundamentada que
"A cláusula de coparticipação é válida, conforme o Tema 1.032 do STJ, porém sua cobrança deve ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar fator restritivo severo ao acesso à saúde".

E prosseguiu esclarecendo que “
Em tratamentos psiquiátricos continuados, realizados fora da rede credenciada por ausência de alternativa, mostra-se legítima a limitação da coparticipação ao teto equivalente a duas mensalidades, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade terapêutica
”.

Como se vê, o acórdão não apenas apreciou a questão como o fez de forma exaustiva, reconhecendo expressamente: (i) a validade da cláusula de coparticipação nos termos do Tema 1.032 do STJ; (ii) o percentual máximo de 50% sobre cada procedimento; e (iii) a necessidade de limitação financeira adicional diante das circunstâncias excepcionais do caso concreto.

A lógica jurídica do acórdão é clara e coerente: o Tema 1.032 válida a coparticipação mas ressalva expressamente a necessidade de "
preservar a manutenção do equilíbrio financeiro
". Esta ressalva não é meramente retórica, mas constitui elemento normativo essencial que autoriza a calibragem da cobrança para evitar onerosidade desproporcional.

No caso concreto, o acórdão identificou circunstâncias excepcionais que justificam a limitação estabelecida: (a) internação emergencial com risco iminente de morte por ideação suicida; (b) ausência de estabelecimento credenciado apto no Estado de Mato Grosso, área de abrangência contratual; (c) custeio forçado em clínica particular com valores superiores aos da tabela contratual; (d) hipossuficiência econômica da beneficiária; e (e) tratamento prolongado e indeterminado quanto à duração.

O acórdão aplicou, portanto, o Tema 1.032 de forma integrada e harmonizada com as peculiaridades excepcionais do caso
, estabelecendo que a coparticipação é válida e limitada a 50% por procedimento, mas não pode exceder o teto de duas mensalidades durante o período de internação emergencial, em perfeita consonância com a ressalva final do precedente quanto à preservação do equilíbrio financeiro.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme expressamente citado no acórdão embargado:

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto”.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1022409-04.2022.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Dje 16/02/2023).

Não há, portanto, omissão alguma a ser suprida
, mas fundamentação completa e juridicamente coerente que aplicou o Tema 1.032 do STJ de forma compatibilizada com as circunstâncias do caso e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

III. DO ESCLARECIMENTO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE DA COPARTICIPAÇÃO

Subsidiariamente, a Embargante postula esclarecimento quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação —
valor que exceder o teto de duas mensalidades
— em faturas subsequentes até a integral quitação.

O ponto merece acolhida para aclaramento, sem efeitos modificativos.

Em verdade, a limitação estabelecida no acórdão embargado se refere ao valor máximo exigível durante o período de internação objeto da tutela de urgência, ou seja,
enquanto perdurar a situação excepcional que justificou o custeio em estabelecimento não credenciado por ausência de rede adequada na área de abrangência contratual
.

Essa limitação não implica perdão, remissão ou quitação automática do saldo excedente
, mas visa exclusivamente garantir a continuidade do tratamento emergencial sem interrupção por impossibilidade econômica da beneficiária hipossuficiente, em contexto de risco iminente de vida.

Eventual saldo remanescente que exceder o teto de duas mensalidades durante o período de internação emergencial poderá ser objeto de discussão e cobrança conforme os meios legais adequados —
seja mediante cobrança diferida nas mensalidades subsequentes observado o limite mensal razoável que não inviabilize a manutenção do plano; seja mediante ação de cobrança; seja mediante compensação nos termos contratuais
—
tudo a depender da análise definitiva de mérito da ação de origem
.

Isso porque, a toda evidência, no julgamento definitivo de mérito deverão ser examinados: (i) a efetiva caracterização da urgência/emergência durante todo o período de internação; (ii) a manutenção da inexistência de rede credenciada; (iii) os valores efetivamente praticados e sua correspondência com parâmetros de mercado; (iv) a aplicação do artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98 quanto ao reembolso; e (v) o equilíbrio contratual definitivo entre as prestações das partes.

A decisão de urgência ora mantida limita-se a assegurar
,
provisoriamente e enquanto perdurar a situação emergencial
,
o acesso ao tratamento sem onerosidade impeditiva, preservando para o julgamento definitivo de mérito a análise integral de todos os valores envolvidos
.

Fica, portanto, esclarecido que a limitação da coparticipação a duas mensalidades durante o período de internação emergencial não implica quitação automática do saldo excedente, cuja cobrança poderá ser objeto de discussão pelos meios legais adequados.

IV. DA QUESTÃO CENTRAL INTOCADA PELOS EMBARGOS

O que a Embargante não enfrenta adequadamente em suas razões declaratórias é a questão central do acórdão embargado, qual seja, a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral da internação psiquiátrica em razão da presença inequívoca dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O acórdão consignou de forma expressa e fundamentada que: (i) há laudo médico circunstanciado atestando dependência química grave, transtorno bipolar, ideação suicida concreta e risco iminente de morte, caracterizando urgência/emergência nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98; (ii) a operadora não disponibiliza estabelecimento credenciado apto à internação psiquiátrica continuada no Estado de Mato Grosso; (iii) a omissão da operadora em fornecer alternativa viável caracteriza negativa tácita de cobertura; e (iv) o perigo de dano é manifesto pois a interrupção do tratamento compromete a vida e a integridade psíquica da paciente.

A tentativa da Embargante de afastar a tutela de urgência mediante alegações de vícios formais no acórdão não encontra respaldo
, pois o fundamento principal do julgado permanece inalterado e suficiente por si só para manter a decisão agravada: a urgência médica comprovada, a inexistência de rede credenciada na área de abrangência e o risco de vida que justificam excepcionalmente o custeio em estabelecimento não conveniado.

V. DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL E DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO

No caso vertente, a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, completa e coerente de todas as questões relevantes ao julgamento da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva, c
onstatando-se que o acórdão embargado não padece de vícios em relação à matéria nele abordada e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante com o resultado, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada,
conclui-se que os presentes Embargos Declaratórios merecem acolhimento apenas para o aclaramento quanto ao saldo remanescente
, mantendo-se integralmente a decisão em todos os seus efeitos práticos.

Diante do exposto, conheço por tempestivos e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sem efeitos modificativos
,
apenas para aclarar
que a limitação da coparticipação a duas mensalidades durante o período de internação emergencial não implica quitação automática do saldo excedente, cuja cobrança poderá ser objeto de discussão pelos meios legais adequados, mantendo na íntegra a decisão recorrida em todos os seus efeitos práticos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026